Tribunal: TJSP
Processo: 2136173-31.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Interposição da reclamação por inobservância de decisão de IRDR desta Turma Especial. Decisão atacada proferida anos antes da instauração e julgamento do IRDR. Decisão do IRDR que tem caráter vinculante apenas após o seu trânsito em julgado. Além disso, a decisão do IRDR não tem efeitos retroativos. Descumprimento e inobservância da decisão vinculante não configurado. Inteligência do

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Interposição da reclamação por inobservância de decisão de IRDR desta Turma Especial. Decisão atacada proferida anos antes da instauração e julgamento do IRDR. Decisão do IRDR que tem caráter vinculante apenas após o seu trânsito em julgado. Além disso, a decisão do IRDR não tem efeitos retroativos. Descumprimento e inobservância da decisão vinculante não configurado. Inteligência do art. 988 do CPC. Reclamação improcedente.